Tribunal: TJMT
Processo: 1011538-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011538-46.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ADRIANO FERREIRA BATISTA - CPF: 060.179.821-09 (VÍTIMA), LUCAS SOUZA RAMOS DA SILVA - CPF: 055.807.361-18 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1011538-46.2021.8.11.0000

RECORRENTE: LUCAS SOUZA RAMOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ACUSADO RECONHECIDO NAS IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA – MOTIVO TORPE – VINGANÇA – PRETENDIDA EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE –ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2 –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, nomeadamente pelo reconhecimento feito por testemunhas por imagens de câmeras de segurança da participação do acusado na empreitada delituosa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Deve ser conservada a qualificadora do motivo torpe quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão vingança.

“A motivação [vingança] pode expressar torpeza,
‘segundo as circunstâncias que a determinaram’
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual deverá
‘ser aferida à luz do contexto fático’
(STJ, HC no 83309).
‘Somente é possível o afastamento da qualificadora do art. 121, §2o, inciso I, do CP, em sede de pronúncia, quando esta se revelar totalmente improcedente, o que não é o caso dos autos, vez que, do cotejo das provas produzidas na instrução criminal, verifica-se que há indícios de que o crime teria sido motivado por vingança’
. (TJMT, RSE NU 1002082-09.2020.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 1000441-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021].

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1011538-46.2021.8.11.0000

RECORRENTE: LUCAS SOUZA RAMOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas Souza Ramos da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP [homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente aduz que inexistem indícios suficientes de autoria ou de participação a autorizar a prolação da decisão de pronúncia.

Aduz a defesa que as informantes, Marcilene Ferreira Batista e Marli Ferreira da Silva, irmã e genitora da vítima, respectivamente, por temor, tentam isentar Diego de Almeida Guimarães, vulgo “Diego Fiel”, da autoria do delito, e que o depoimento prestado pela testemunha Tayná Alves Basílio de Amorim apresentou inúmeras contradições.

Consigna que a torpeza do delito deve ser afastada, uma vez que não ficou identificado o motivo que levou ao cometimento do delito em questão.

Postula, ao final, sua despronúncia. Quando não, reclama a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1011538-46.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Lucas Souza Ramos da Silva
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], conforme se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1. DO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO

1) Que no dia
28/03/2014
, por volta das
22h30min
, no endereço à Rua Albergari, no bairro Vila Iracy, fundos do motel ‘Sobradinho’, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, a vítima
Adriano Ferreira Batista
foi
alvo de disparos de arma de fogo
, causando-lhe os ferimentos que, por sua natureza e sede, foram causa eficiente de sua morte, conforme prova o laudo de necropsia acostado às fls. 5/17.

2) Que o denunciado
LUCAS SOUZA RAMOS DA SILVA
foi o
autor dos disparos de arma de fogo
em desfavor da vítima Adriano Ferreira Batista.

3) Que o crime
foi cometido por motivo torpe
. Segundo consta dos autos de inquérito policial, o denunciado matou a Adriano por
vingança
, uma vez que este havia tentado contra a vida de Aline, que seria amiga (e parceira de crime) de LUCAS. Conforme apurado, Aline relacionava-se com uma irmã da vítima (Marcilene), porém, iniciou-se uma confusão devido ao término do relacionamento, motivo este que a vítima teria efetuado disparos de arma contra a casa da atual namorada de Aline (Tayná) e também tentado matar Aline. Em razão disso,
LUCAS tomou as dores da amiga e decidiu vingar-se de Adriano
, sobretudo devido à existência de uma rixa antiga entre ambos, razão pela qual decidiu dar cabo à vida da vítima para satisfazer o seu desejo de vingança.

4) Que o crime foi cometido com
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, a saber, a surpresa, pois, conforme se observa do vídeo que gravou toda a ação criminosa (f. 57), Adriano estava distraído na porta de casa de um colega (Eduardo – f. 38), cuja ocasião havia tomado um copo de água. Sem que percebesse, LUCAS aproximou-se com a arma em punho e, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer tipo de reação, passou a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo diversas partes do corpo”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, extraem-se dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa.

Conquanto a informante, Marcilene Ferreira Batista, irmã da vítima, na fase policial tenha asseverado que
desconfiava
do envolvimento de Diego Fiel no homicídio perpetrado contra seu irmão, em virtude de uma arma de fogo que foi apreendida pela Polícia Militar, na fase judicial ela asseverou, categoricamente, que o autor dos fatos foi a pessoa de Lucas Souza Ramos da Silva.

Disse ela que, inicialmente, mencionou o nome de Diego Fiel, porque as pessoas falavam que era um monte de gente, mas no instante em que viu a filmagem, não teve dúvidas que Lucas foi o responsável por ceifar a vida de seu irmão.

A testemunha Tayná Alves Basílio de Amorim, apesar de visivelmente nervosa e insegura no início de seu depoimento, após se acalmar, confirmou que residia próximo de Lucas Souza Ramos da Silva e, pelas imagens obtidas pela filmagem, afirmou que a pessoa que aparece ceifando a vida de Adriano Ferreira Batista é parecida com o acusado.

Destaque-se, ainda, o depoimento prestado pela testemunha Eduardo Gonçalves Soares,
verbis
:

“
TESTEMUNHA:
Todo dia ele ia lá em casa. Nesse dia que eu estava doente não saí para a rua. Ele que pegou e foi lá... E aí nós ficamos conversando... Chamei ele para entrar e ele não quis. Aí ele ficou lá tipo despedindo, que já ia embora, ia apenas fumar um cigarro e já ia embora. Urinou lá perto do poste. E aí vinha esse cara aí. Eu perguntei: e esse cara vindo aí. Vamos entrar. Aí ele pegou e falou: eu já vou embora já. Ele foi chegando perto da moto e daí o ‘De Menor’ falou bem assim, que é o Adriano, falou: e aí, fí, está fazendo o que aqui para baixo? Aí o cara falou então, né e já sacou o revólver. O ‘De Menor’ já saiu correndo, eu agachei e o cara já meteu bala.

PROMOTOR
: Era o Lucas?

TESTEMUNHA
: Era.

PROMOTOR
: O senhor conhece o Lucas?

TESTEMUNHA
: Não. Eu nunca vi. Só esse dia aí. Mas o Lucas mesmo eu nunca nem vi esse Lucas.

PROMOTOR
: O senhor conhecia o Lucas, sabia quem ele era na rua?

TESTEMUNHA
: Não. Eu nunca nem vi.

PROMOTOR
: Então como o senhor sabe que essa pessoa que estava descendo era o Lucas?

TESTEMUNHA
: Porque a irmã dele falou que reconheceu ele na filmagem.

PROMOTOR
: A Marcilene?

TESTEMUNHA
: É. A Marcilene. Ela disse que reconheceu ele na filmagem. Eu só vi só na hora.

PROMOTOR
: Aí o senhor ouviu os barulhos e foi para fora de casa?

TESTEMUNHA
: Não, eu estava pelo lado de dentro do portão de casa e ele pelo lado de fora, foi a hora que esse cara veio. Aí o cara pegou e atirou. E ele saiu correndo. O cara só atirou nele e saiu de a pé de novo.

PROMOTOR
: Ele estava a pé?

TESTEMUNHA
: Estava a pé. Aí o pastor da rua de cima lá de casa disse que viu ele subindo em um carro branco. Ele veio a pé na esquina.

PROMOTOR
: O senhor viu o momento dos tiros?

TESTEMUNHA
: Na hora eu só agachei.

PROMOTOR
: Então ele veio a pé, e o Lucas estava perto de um poste?

TESTEMUNHA
: Não, o Adriano estava perto do poste. Aí o Lucas veio vindo.

PROMOTOR
: O Adriano estava a pé também?

TESTEMUNHA
: Não. Estava em cima da bicicleta”.

Nessa ordem de ideias, há nos autos indícios bastantes que autorizam a pronúncia do recorrente, notadamente pelo reconhecimento feito pelas testemunhas através das imagens de câmeras de segurança que captaram o exato instante da prática delituosa.

No atinente ao pleito subsidiário de exclusão da qualificadora do motivo torpe, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O magistrado de origem, ao enfrentar a presença da aludida qualificadora, assim fundamentou:

“[...] há indicativos que o denunciado matou por vingança; segundo tais elementos de prova, o ofendido havia tentado contra a vida de Aline, que seria parceira e amiga de Lucas. Tem-se que Aline relacionava-se com a irmã da vítima (Marcilene), porém, iniciou-se uma confusão devido ao término do relacionamento, motivo este que a vítima teria efetuado disparos de arma contra a casa da atual namorada de Aline (Tayná) e também tentado matar Aline. Alega-se que o acusado Lucas teria tomado as dores da amiga e decidiu vingar-se de Adriano, uma vez que o réu supostamente possuía intrigas com o Lucas e este, por sua vez, ao encontrar-se com a vítima no local dos fatos, subtraiu-lhe a vida, com intenção de se vingar”.

De fato, ao que consta dos autos, Marcilene Ferreira Batista, irmã da vítima, teve um relacionamento amorosa com Aline Lorraine Gomes da Silva, por aproximadamente dois anos.

Porém, após o término, deu-se início à confusão.

Pelo que se sabe, Aline foi à residência de Marcilene e efetuou um disparo de fogo.

Para defender sua irmã, Adriano, ora vítima, foi até à residência de Tayná, então namorada de Aline, e também deflagrou um disparo contra aquela residência.

O acusado, Lucas Souza Ramos da Silva, cunhado e suposto parceiro de crimes de Aline – que já possuía desentendimento anterior com Adriano –, teria tomado as dores de sua comparsa e, por esta razão, decidiu ceifar a vida da vítima, praticando o crime por
vingança
.

Nesse diapasão, sem embargo do inconformismo demonstrado pela defesa,
pelo menos em tese
, ficou evidenciada nos autos a torpeza do delito decorrente da vingança, uma vez que Lucas supostamente ceifou a vida de Adriano pelo fato de este ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a residência de Tayná, então namorada de Aline, sua amiga e parceira.

Assim, conforme já decidiu esta Câmara,
“A motivação [vingança] pode expressar torpeza,
‘segundo as circunstâncias que a determinaram’
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual deverá
‘ser aferida à luz do contexto fático’
(STJ, HC no 83309) [...].
‘Somente é possível o afastamento da qualificadora do art. 121, §2o, inciso I, do CP, em sede de pronúncia, quando esta se revelar totalmente improcedente, o que não é o caso dos autos, vez que, do cotejo das provas produzidas na instrução criminal, verifica-se que há indícios de que o crime teria sido motivado por vingança’
(TJMT, RSE NU 1002082-09.2020.8.11.0000)”
[1]
.

De mais a mais, não se pode olvidar que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[2]
, o que não sói ocorrer no caso em apreço.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000441-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021.

[2]
Enunciado Orientativo n. 2.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021